Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001468-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LARISSA DAIAM PIRES CAMARGO - CPF: 365.679.928-83 (ADVOGADO), LUANA PERES FRICK - CPF: 027.163.351-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA TAIS PERES FRICK - CPF: 720.861.491-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVIO FRICK - CPF: 047.175.030-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN DO NASCIMENTO BROCANELLO - CPF: 391.159.628-65 (ADVOGADO), MARIA SOELI FERNANDES PERES - CPF: 274.660.351-91 (AGRAVANTE), AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 50.899.293/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA RECONHECIDO EM ACÓRDÃO ANTERIOR. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. PREFERÊNCIA LEGAL DO DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial que determinou a expedição de alvará no valor de R$ 133.392,10, oriundo de bloqueio no rosto dos autos, e indeferiu pedidos da executada voltados à liberação de valores, sob alegação de excesso de penhora já reconhecido em agravo anterior. A agravante sustenta descumprimento do acórdão proferido no AI no 1030597-78.2025.8.11.0000, excesso de constrição e violação ao princípio da menor onerosidade, pleiteando a devolução dos valores levantados e a manutenção apenas de bens anteriormente penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que autorizou o levantamento de valores bloqueados em favor da exequente violou acórdão anterior que reconheceu excesso de penhora e determinou a manutenção apenas das constrições suficientes à garantia do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante possui legitimidade recursal, na qualidade de inventariante do espólio executado, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

Não há perda superveniente do objeto, pois a controvérsia quanto à legalidade do levantamento dos valores permanece íntegra.

O acórdão anterior reconhece o excesso de penhora e determina o levantamento das constrições que excedam o valor da obrigação, fixando como limite o montante indicado pela exequente (R$ 222.442,49), sem vincular o juízo à manutenção de bens específicos.

O juízo de origem atua dentro da competência que lhe foi delegada ao definir quais constrições devem subsistir, desde que respeitado o limite do crédito exequendo atualizado.

O dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem legal de penhora, nos termos do art. 835, I, do CPC, por conferir maior liquidez e efetividade à execução.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não é absoluto e deve ser interpretado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor, especialmente em execução que tramita há quase vinte anos sem satisfação do crédito.

O valor levantado (R$ 133.392,10) é inferior ao montante atualizado da dívida (R$ 222.442,49), não configurando, por si só, excesso de execução.

Decisão superveniente do juízo de origem determinou a liberação de outras constrições (veículos e cotas sociais) e manteve apenas a penhora sobre parte de colheitadeiras e valores bloqueados via SISBAJUD, demonstrando o cumprimento do comando do acórdão anterior ao restringir as constrições ao necessário à garantia do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de excesso de penhora impõe a limitação das constrições ao valor atualizado do débito, sem vincular o juízo à manutenção de bens específicos.

O dinheiro possui preferência na ordem legal de penhora e pode ser mantido em detrimento de outros bens, especialmente para assegurar a efetividade da execução.

O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser harmonizado com o princípio da efetividade da execução, não podendo frustrar a satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 75, VII; 805; 835, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.596.683/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 23.05.2023,
DJe
15.06.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1001468-91.2026.8.11.0000

MARIA SOELI FERNANDES PERES

x
AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA SOELI FERNANDES PERES contra decisão (Id. 218692935 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 0000284-87.2008.8.11.0020) ajuizada contra a agravante e outros por AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA, determinou a expedição de alvará do valor R$ 133.392,10, oriundo do bloqueio no rosto dos autos 1000365-23.2025.8.11.0020, e indeferiu os pedidos formulados pela executada em ids 216311182 e 216680318 dos autos de
origem.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o levantamento seria indevido por representar constrição excessiva já reconhecida por este Tribunal no Agravo de Instrumento no 1030597-78.2025.8.11.0000.

Defende que havia bens suficientes penhorados desde 2019 e que as penhoras posteriores, especialmente em dinheiro, não deveriam subsistir.

Alega que o juízo de origem descumpriu o comando do acórdão anterior ao autorizar o levantamento dos valores, ignorando a existência de bens já penhorados que, segundo avaliação da SEFAZ/MT, seriam suficientes para garantir a execução, como o caminhão
Volvo VM 260 6x2R, avaliado em R$ 210.000,00.

Invoca o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CP
C) e sustenta que a manutenção de múltiplas constrições configura excesso de execução.

Requereu, liminarmente, a devolução imediata dos valores levantados e, no mérito, o provimento do re
curso para determinar a liberação dos valores e a manutenção apenas dos bens móveis anteriormente penhorados.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 343697353).

Em contrarrazões (Id. 348861878), a agravada suscita preliminares de ilegitimidade recursal e perda superveniente do objeto. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Emine
ntes pares:

Inicialmente
, afasto as preliminares de ilegitimidade recursal e perda superveniente do objeto suscitadas pela agravada.

Quanto à legitimidade, verifica-se que a agravante, na qualidade de inventariante do Espólio de Olívio Frick, possui legitimidade para recorrer em defesa dos interesses do espólio, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

No que tange à alegada perda do objeto, não se vislumbra que a decisão posterior do juízo de origem tenha solucionado a controvérsia central deste recurso, qual seja, a legalidade do le
vantamento dos valores em favor da exequente.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da legalidade do levantamento de valores determinado pelo juízo de origem, em face do acórdão proferido por este Tribunal no Agravo de Instrumento no 1030597-78.2025.8.11.0000, que reconheceu a existência de
excesso de penhora.

De início, cumpre destacar que o referido acórdão, ao reconhecer o excesso de penhora, determinou "
o levantamento das medidas constritivas que excedem o valor da obrigação, conforme valor indicado pela parte exequente (R$ 222.442,49), devendo o juízo de origem adotar as providências necessárias para a liberação dos bens excedentes, mantendo-se apenas as constrições suficientes para garantir o pagamento do débito
" (Id. 34135
4363).

Portanto, o acórdão anterior não vinculou o juízo de origem quanto à escolha específica dos bens a serem mantidos constritos, mas apenas estabeleceu o limite máximo das constrições, correspondente ao valor atualizado da dívida.

Nesse contexto, a decisão agravada não viola o comando do acórdão anterior, pois o juízo de origem, no exercício da competência que lhe foi expressamente delegada, determinou o levantamento de valores em favor do exequente, mantendo-se dentro dos limites do crédito
exequendo atualizado.

Ademais, a preferência legal do dinheiro na ordem de penhora, estabelecida no art. 835, I, do CPC, autoriza o juízo a manter o bloqueio de valores em detrimento de outros bens, especialmente quando a execução tramita há quase duas décadas sem satisfação efetiva do crédito.

Como bem pontuou o juízo de origem, "
não se olvida da realização de penhora de bens cujo valor supera o quantum
debeatur
, todavia, a demanda tramita há quase 20 (vinte) anos sem que tenha sido realizado qualquer ato expropriatório eficaz
" (Id. 204443832).

De fato, a execução foi proposta em 2008 e, passados quase 20 anos, o crédito ainda não foi satisfeito, o que justifica a adoção de medidas mais eficazes para sua concretização, com
o a manutenção da penhora em dinheiro.

Embora o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) deva ser observado, ele não pode servir de escudo para frustrar a satisfação do crédito, especialmente quando a execuç
ão se arrasta por tanto tempo.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA DA PENHORA. DESISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEIS. PENHORA EM DINHEIRO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1.
O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes.
2.
O art. 835 do CPC/2015 estabelece a ordem de preferência da penhora, sendo que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, ocupa o primeiro lugar, justamente pelo fato de conferir maior liquidez ao processo de execução. 3. Tendo em vista estar o presente
processo
tramitando há mais de 20 anos e não ter sido eficaz a penhora de bens imóveis, para promover a efetividade da execução e o interesse do credor deve ser admitida a penhora on-line de valores depositados em nome dos executados em instituições financeiras, bloqueados pelo sistema Bacen-Jud, liberados da ineficaz constrição os
imóveis.
4. Agravo interno e recurso especial providos
. (STJ -
AgInt
no REsp: 1596683 MT 2016/0084915-0, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2023)

No caso em análise, o valor levantado (R$ 133.392,10) é inferior ao montante atualizado
da dívida (R$ 222.442,49), não configurando, por si só, excesso de execução.

Cumpre destacar que, após a interposição do presente recurso, sobreveio decisão do juízo de origem (Id.
222008132), datada de 04/02/2026, que trouxe importantes
esclarecimentos e providências que reforçam a ausência de violação ao comando do acórdão anterior.

O juízo determinou a liberação das restrições e penhoras realizadas sobre os veículos localizados via RENAJUD e as cotas sociais, mantendo apenas a penhora sobre 50% de duas colheitadeiras indicadas pelo credor e os valores bloqueados via SISBAJUD.

Essas providências demonstram que o juízo de origem está cumprindo o comando do acórdão anterior, ao liberar as constrições excedentes e manter apenas aquelas necessárias à garantia da execução, dentro do valor atualizado da dívida.

Ademais, a decisão posterior esclarece que a manutenção dos valores bloqueados via SISBAJUD se justifica pela preferência legal do dinheiro na ordem de penhora, conforme manifestação expressa do credor.

Portanto, a decisão posterior do juízo de origem reforça a legalidade da decisão agravada e demonstra o cumprimento do comando do acórdão anterior, ao adotar as providências necessárias para a liberação dos bens excedentes, mantendo apenas as constrições suficientes para garantir o pagamento do débito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026